Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702029-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ROSA AREBA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, imediatamente, à cirurgia para restaurar a lesão do colo do fêmur na unidade em que o autor está internado, no Hospital Regional do Paranoá, que é especializado em ortopedia ou em qualquer outro hospital da rede pública. Inexistindo possibilidade de realização urgente da cirurgia na rede pública de saúde, foi requerido que o Distrito Federal seja compelido a arcar com os custos da abordagem cirúrgica na rede privada. O agravante informa que no dia 04/08/2024 sofreu uma fratura no colo do fêmur, em razão de uma queda, quando foi internado no pronto socorro do Hospital Regional de Ceilândia, em regime de urgência, para realização de cirurgia. Afirma que, em razão de sua delicada condição de saúde, agravada pela lesão ortopédica no fêmur, é urgente a realização da cirurgia, sob pena de piora em seu quadro com fatais consequências. Alega que é fumante e hipertenso, o que apresenta grandes riscos de problemas infecciosos secundários. Aduz que o prontuário médico acostado aos autos indica não somente a fratura no fêmur esquerdo, mas também a necessidade de cirurgia. Sustenta que está internado há 15 dias, sem qualquer previsão de agendamento para a cirurgia. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta o agravante à realização procedimento cirúrgico de reparação da fratura do fêmur, em regime de urgência, tão logo o recorrente apresente condições clínicas para suportar o procedimento, uma vez que realizado o necessário risco cirúrgico e a única pendência é aguardar o fortalecimento da saúde do agravante. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência recursal. Apresentada emenda à inicial (ID 63096150) e prontuário médico (ID 63096151). É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico constar no prontuário médico do agravante, no dia 19/08/2024, a informação de que “o paciente foi avaliado pela equipe de traumatologia e ortopedia sem condições clínicas para cirurgia no momento” (ID 63096151, p. 38). No caso, embora conste a necessidade e indicação de cirurgia relativa à fratura do fêmur, não há nos autos a liberação de risco cirúrgico indicando a possibilidade de submissão do paciente ao procedimento reclamado. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Ressalto que em caso de eventual alteração do quadro que indique a possibilidade de realização do procedimento cirúrgico, tal situação dverá ser comunicada ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora